Tribunal: TJBA
Processo: 0505896-09.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505896-09.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA MARTINS

Advogado(s)
:
ALISSON DAMASCENO AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E DETERMINOU A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Apelado em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença de primeiro grau. O Embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que, embora tenha determinado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o acórdão não especificou o respectivo percentual, deixando lacunosa a parte dispositiva do voto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que tange à ausência de fixação do percentual de majoração dos honorários advocatícios recursais, e, em caso positivo, proceder à devida integração do julgado para sanar o vício apontado.
III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No caso concreto, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso da parte ré, expressamente consignou a majoração da verba honorária, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal, mas efetivamente deixou de quantificar o acréscimo, configurando vício que compromete a clareza e a exequibilidade do julgado nesse ponto.

4. A fixação do valor ou percentual dos honorários recursais constitui capítulo acessório e obrigatório da decisão que julga o recurso, sendo dever do Tribunal quantificá-lo de forma expressa. A ausência dessa especificação materializa a omissão alegada, impondo-se o acolhimento dos embargos para a devida integração do julgado, sem que isso implique reexame do mérito da causa principal ou alteração do resultado do julgamento do apelo, mas tão somente o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, a ausência de fixação do percentual de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o acórdão, ao julgar o recurso, expressamente determina sua aplicação nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2. O acolhimento dos embargos para tal finalidade não importa em rejulgamento da causa, mas em mero ato de integração do julgado, visando garantir sua completude e eficácia.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)